Tribunal: TJSP
Processo: 2243949-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIDAS JULGADAS À REVELIA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRETENSÃO DE GARANTIR O JUÍZO POR MEIO DE APÓLICE DE SEGURO. INADMISSIBILIDADE, NO CASO. APÓLICE QUE ESTAVELECE CONDICIONANTE RELATIVA AO TRÂNSITO EM JULGADO OU À REALIZAÇÃO DE ACORDO.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIDAS JULGADAS À REVELIA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRETENSÃO DE GARANTIR O JUÍZO POR MEIO DE APÓLICE DE SEGURO. INADMISSIBILIDADE, NO CASO. APÓLICE QUE ESTAVELECE CONDICIONANTE RELATIVA AO TRÂNSITO EM JULGADO OU À REALIZAÇÃO DE ACORDO. SITUAÇÃO EXTREMAMENTE DESVANTAJOSA PARA O CREDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. CARTA CITATÓRIA ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO NACIONAL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA FILIAL DA EXECUTADA. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA R. SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 272, § 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora as agravantes tenham apresentado nos autos apólice de seguro-garantia em valor 30% superior ao indicado pelo exequente, ora agravado, na petição do cumprimento de sentença, há na apólice cláusula que expressamente condiciona como "expectativa" o trânsito em julgado ou a realização de acordo judicial, o que coloca o credor em situação de desvantagem, não se admitindo, assim, o seguro-garantia apresentado como equivalente a depósito em dinheiro para fins de garantia do juízo.
2. É válida a citação por carta recebida, sem ressalvas, no endereço declinado pela executada no CNPJ da sua filial. Nesse sentido, ademais, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "em atenção à teoria da aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa ter poderes para tanto".
2. Consoante se verifica nos autos do processo de conhecimento, na certidão de publicação da r. sentença constam expressamente os nomes das agravantes. Evidente que, tendo sido julgadas à revelia, na publicação da r. sentença não poderiam ter constado os nomes dos patronos das requeridas, ora agravantes, pois estas não integravam, materialmente, a lide, o que não configura a nulidade prevista no art. 272, § 2o, do CPC.
3. Agravo improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243949-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
DIRECIONAL AZEVICHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(DIRECIONAL
ENGENHARIA
S/A)
e
DIRECIONAL
AZEVICHE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CAMBUÍ APART HOTEL, é
agravado LUIZ ARTHUR VALVERDE RODRIGUES ABI CHEDID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243949-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2243949-61.2020.8.26.0000 – Digital
Agravante:
DIRECIONAL
AZEVICHE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (DIRECIONAL ENGENHARIA S/A) e DIRECIONAL
AZEVICHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CAMBUÍ
APART HOTEL
Agravado: LUIZ ARTHUR VALVERDE RODRIGUES ABI CHEDID
Comarca: CAMPINAS 1a VARA CÍVEL
Magistrado: Renato Siqueira De Pretto
Origem: 0017080-28.2020.8.26.0114
V O T O No 50084
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REQUERIDAS JULGADAS À REVELIA
NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DECISÃO QUE
REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO. PRETENSÃO DE GARANTIR O JUÍZO
POR
MEIO
DE
APÓLICE
DE
SEGURO.
INADMISSIBILIDADE, NO CASO. APÓLICE QUE
ESTAVELECE
CONDICIONANTE
RELATIVA
AO
TRÂNSITO EM JULGADO OU À REALIZAÇÃO DE
ACORDO.
SITUAÇÃO
EXTREMAMENTE
DESVANTAJOSA PARA O CREDOR. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DA
CITAÇÃO
NO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO.
INOCORRÊNCIA.
CARTA
CITATÓRIA ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO
CONSTANTE
NO
CADASTRO
NACIONAL
DAS
PESSOAS JURÍDICAS DA FILIAL DA EXECUTADA.
PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DA
PUBLICAÇÃO DA R. SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 272, § 2o, DO
CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora as agravantes tenham apresentado nos autos
apólice de seguro-garantia em valor 30% superior ao
indicado pelo exequente, ora agravado, na petição do
cumprimento de sentença, há na apólice cláusula que
expressamente condiciona como “expectativa” o trânsito em
julgado ou a realização de acordo judicial, o que coloca o
credor em situação de desvantagem, não se admitindo,
assim, o seguro-garantia apresentado como equivalente a
depósito em dinheiro para fins de garantia do juízo.
2. É válida a citação por carta recebida, sem ressalvas, no
endereço declinado pela executada no CNPJ da sua filial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243949-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Nesse sentido, ademais, é a jurisprudência do c. Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual “em atenção à teoria da
aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica
na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa ter
poderes para tanto”.
2. Consoante se verifica nos autos do processo de
conhecimento, na certidão de publicação da r. sentença
constam expressamente os nomes das agravantes. Evidente
que, tendo sido julgadas à revelia, na publicação da r.
sentença não poderiam ter constado os nomes dos patronos
das requeridas, ora agravantes, pois estas não integravam,
materialmente, a lide, o que não configura a nulidade
prevista no art. 272, § 2o, do CPC.
3. Agravo improvido, com observação.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIRECIONAL AZEVICHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(DIRECIONAL ENGENHARIA S/A) e outra em sede de cumprimento de
sentença, em que é agravado LUIZ ARTHUR VALVERDE RODRIGUES
ABI CHEDID, contra a r. decisão fls. 223/224 dos autos principais, que
negou provimento aos embargos de declaração opostos pelas agravantes
contra a decisão de fls. 203/204 dos autos principais, que rejeitou a
impugnação apresentada pelas agravantes e determinou o prosseguimento
da execução, nos seguintes termos:
Vistos. Trata-se de impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pela executada às fls. 89/107, na qual
se alega, em síntese: a nulidade da citação; o AR expedido
no processo principal foi dirigido para o endereço do
próprio empreendimento em que localizado o imóvel
adquirido pelo exequente após a finalização das obras;
nenhum de seus prepostos se encontrava no local e ali não
exercia nenhuma atividade desde 2018; deveria ter sido
citada em sua sede social, indicada nos órgãos públicos; o
"habite-se" do empreendimento foi expedido no ano de
2017; não teve conhecimento, de fato, do aduzido processo,
razão pela qual deve ser declarada a nulidade do ato; a
publicação da sentença é nula, pois não constou o nome das
partes. O exequente, às fls. 147/167, sustentou a
regularidade do procedimento e a validade da citação.
Decido. A impugnação não prospera. Deveras, pela teoria
da aparência, reconhecida pelo artigo 248, § 2o, do Código
de Processo Civil, sendo o citando pessoa jurídica, será
válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243949-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário
responsável pelo recebimento de correspondências. Na
espécie, o AR expedido nos autos principais foi
encaminhado para o endereço do empreendimento gerido
pela executada e recebido sem nenhuma ressalva, ainda que
a sede empresarial da executada seja outra perante a Junta
Comercial, não se olvidando que a parte executada pode se
voltar contra o condomínio responsável pelo recebimento
de correspondência de terceiros sem a respectiva reserva. É
certo, ainda, que a executada permanece nos órgãos
públicos como tendo filial no endereço em comento,
consoante se infere do documento colacionado às fls. 168 e
às fls. 169/171, a corroborar a aplicação da teoria da
aparência ao caso. Nesse sentido, confira-se o seguinte
julgado:
Agravo
de
instrumento.
Impugnação
ao
cumprimento de sentença rejeitado. Nulidade da citação.
Não ocorrência. Aplicação da teoria da aparência.
Recepção da correspondência por pessoa que, em momento
algum, ressalvou eventual ausência de poderes de
representação da pessoa jurídica ou a inexistência da
empresa no local. Validade do ato reconhecida. Recurso
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2170515-39.2020.8.26.0000; Relator (a):Miguel Petroni
Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de Diadema -4a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020). Na mesma
esteira, inexiste nulidade na publicação da sentença, na
qual constou na íntegra o conteúdo decisório com expressa
menção ao nome das partes, atendendo ao disposto no
artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil. Por
derradeiro, realce-se que, para que não haja a incidência
da multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo
Civil, no percentual de dez por cento sobre o valor da
condenação, é necessário que o devedor deposite a quantia
devida em juízo, com a finalidade de pagar o seu débito,
permitindo ao credor o imediato levantamento do valor. Por
outro lado, se o devedor, como na espécie, apresentar
apólice de seguro com o escopo de garantir o juízo, para
que possa discutir o seu débito em sede de impugnação de
cumprimento de sentença, não haverá o afastamento da
multa, pois o credor não poderá levantar o dinheiro até o
deslinde da questão. Precedente do Superior Tribunal de
Justiça: REsp 1.175.763-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado
em 21/6/2012. Nessa toada, veja-se também aresto do C.
Tribunal de Justiça de São Paulo: Locação de imóvel Ação
renovatória Fase de cumprimento de sentença Decisão que
acolheu a impugnação apresentada pela executada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243949-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
reconheceu a existência de excesso de execução Recurso
dos exequentes Reforma Cabimento Executada que, depois
de regularmente intimada para pagamento, garantiu o Juízo
com apólice de seguro garantia Imediata discordância por
parte dos exequentes - Multa e honorários advocatícios de
10%, previstos no art. 523, caput e §1o do CPC Incidência
Seguro garantia que, na hipótese dos autos, não teve efeito
de depósito - Precedentes. Recurso provido.(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2128104-78.2020.8.26.0000;
Relator
(a):Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília -5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020).
Pelo exposto, REJEITO a impugnação apresentada e
determino o regular seguimento da execução. Em
prosseguimento, defiro os itens "a", "b" e "c" de fls. 166
após o recolhimento das custas respectivas.
Alega a parte agravante, em síntese, que a decisão
agravada é nula por cerceamento de defesa consubstanciada na nulidade
de citação e na nulidade da intimação da r. sentença condenatória que
ensejou o presente cumprimento de sentença. Requer a atribuição de efeito
suspensivo ao presente recurso ante a probabilidade de êxito do recurso,
bem como ante o risco de irreversibilidade da medida de bloqueio de valores
das contas de titularidade da Agravante, bem como a possível liberação dos
mesmos em prol da parte agravada.
Foi concedido parcial efeito suspensivo, apenas para
suspender a possibilidade de levantamento, pela parte Agravada, de
quaisquer valores eventualmente bloqueados por decisão judicial nos autos
principais, até o final julgamento do presente recurso (fls. 80/81).
Resposta do agravado às fls. 85/105.
É o relatório.
2. Verifica-se dos autos que as agravantes foram
condenadas à revelia nos autos do processo no
1015186-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243949-61.2020.8.26.0000 -Voto no
6
97.2020.8.26.0114, cuja sentença, transitada em julgado, teve o seu
cumprimento iniciado pelo agravado.
Foi ofertada impugnação ao cumprimento de sentença,
rejeitada pela decisão que as executadas ora agravam, alegando, em
síntese, o cabimento da atribuição de efeito suspensivo devido à existência
de seguro-garantia, e, no mérito, a nulidade tanto da citação no processo de
conhecimento quanto da publicação da sentença.
Inicialmente cumpre apontar que não era o caso de se
atribuir efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Isso porque, embora
as agravantes tenham apresentado nos autos apólice de seguro-garantia
em valor 30% superior ao indicado pelo exequente, ora agravado, na
petição do cumprimento de sentença, a cláusula 5.1 da apólice (fls. 124)
expressamente condiciona como “expectativa” o trânsito em julgado ou a
realização de acordo judicial, o que coloca o credor em situação de
desvantagem, não se admitindo, assim, o seguro-garantia apresentado
como equivalente a depósito em dinheiro para fins de garantia do juízo.
No mérito, a alegada nulidade do ato citatório inexiste.
Isso porque, consoante se verifica às fls. 117 do
processo de conhecimento, no 1015186-97.2020.8.26.0114, a carta de
citação foi expedida contra a agravante Direcional Azeviche
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Direcional Engenharia S/a) ao
endereço Rua Quatorze de Dezembro, 303, Cambuí Apart Hotel, Centro,
Campinas, São Paulo, CEP 13015-130. Em tal endereço foi recebida, sem
qualquer ressalva, em 20 de maio de 2020 (fls. 121 dos autos no 1015186-
97.2020.8.26.0114). E, tendo decorrido “in albis” o prazo de contestação (fls.
122 do processo de conhecimento), foram as requeridas julgadas e
condenadas à revelia pela r. sentença de fls. 123/125 do processo de
conhecimento. A r. sentença transitou em julgado em 23 de julho de 2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243949-61.2020.8.26.0000 -Voto no
7
(certidão de fls. 128 do processo de conhecimento), após o que foi
instaurado o presente cumprimento de sentença.
E, conforme se verifica do comprovante de inscrição e
de situação cadastral colacionado às fls. 92 do processo de conhecimento, a
agravante Direcional Azeviche Empreendimentos Imobiliários Ltda, (Filial,
Inscrição no 10.241.381/0003-16, com abertura em 15/05/2013 e situação
cadastral ainda ativa em 07/05/2020 dia anterior à propositura da ação),
nome fantasia Cambuí Apart Hotel, o endereço do cadastro é exatamente
aquele indicado pelo autor na inicial: Rua Quatorze de Dezembro, 303,
Cambuí Apart Hotel, Centro, Campinas, São Paulo, CEP 13015-130.
Perfeitamente válida, portanto, a citação por carta
recebida, sem ressalvas, no endereço por ela própria declinado no seu
CNPJ como sendo o da sua filial. Nesse sentido, ademais, é a
jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CITAÇÃO. SEDE. RECEBIMENTO SEM
RESSALVA.
VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte, em atenção à
teoria da aparência, considera-se válida a citação da
pessoa jurídica na sede ou filial da empresa a uma pessoa
que não recusa ter poderes para tanto. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.1
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. (...). CITAÇÃO. VALIDADE.
TEORIA DA APARÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. (...). DECISÃO
MANTIDA.
(...)
2. "De acordo com o entendimento desta Corte, que adota a
teoria da aparência, considera-se válida a citação postal,
1 AgInt no AREsp 1616424/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
24/08/2020, DJe 26/08/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243949-61.2020.8.26.0000 -Voto no
8
desde que comprovada, por meio do aviso de recebimento, a
sua entrega na sede ou filial da empresa a uma pessoa que
não recusa a qualidade de funcionário. Precedentes" (AgRg
no AREsp 163.210/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe
24/02/2014).
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.2
Inexiste, também, a alegada afronta ao art. 272, § 2o,
do CPC, pois, consoante se verifica às fls. 126 do processo de
conhecimento, na certidão de publicação da r. sentença constam
expressamente os nomes das requeridas DIRECIONAL AZEVICHE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DIRECIONAL AZEVICHE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CAMBUÍ APART HOTEL.
Evidente que, tendo sido julgadas à revelia, na
publicação da r. sentença não poderiam ter constado os nomes dos
patronos das requeridas, ora agravantes, pois estas não integravam,
materialmente, a lide.
Não ocorreu, assim, nenhuma nulidade concernente à
publicação da r. sentença.
Dessa forma, é o caso de se negar provimento ao
presente agravo, revogando-se o parcial efeito suspensivo anteriormente
concedido.
Por fim, fiquem as partes advertidas de que em
nenhuma hipótese serão tolerados expedientes procrastinatórios e que
configurem litigância de má-fé, que, ocorrendo, ensejarão a expedita
aplicação das medidas processuais punitivas, na forma da lei vigente.
2 AgInt no AREsp 1395419/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 09/09/2019, DJe 16/09/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243949-61.2020.8.26.0000 -Voto no
9
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES
Desembargador Relator